Tribunal: STJ
Processo: 0741325-07.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820562 - DF(2024/0458654-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
EMBARGADO
: RAFAEL POMPEU MAGALHAES CASTANHEIRA
EMBARGADO
: LAIS DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TAXA.
AMBIENTAÇÃO.
ILEGALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO.
PROVEITO
ECONÔMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1.Verificada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, que
desconsiderou a especificidade do caso, os embargos de declaração devem
ser acolhidos para saná-la.
2. No caso concreto, declarada indevida a taxa, o benefício obtido pela
parte autora corresponde à dispensa do pagamento de R$ 11.900,00. Esse
é, portanto, o proveito econômico alcançado no processo e a base de
cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 92e466ab-01c5-4b9f-8d77-3cb246121c77

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820562 - DF(2024/0458654-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
EMBARGADO
: RAFAEL POMPEU MAGALHAES CASTANHEIRA
EMBARGADO
: LAIS DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS -
DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TAXA.
AMBIENTAÇÃO.
ILEGALIDADE.
IDENTIFICAÇÃO.
PROVEITO
ECONÔMICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO.
ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1.Verificada a ocorrência de omissão no acórdão embargado, que
desconsiderou a especificidade do caso, os embargos de declaração devem
ser acolhidos para saná-la.
2. No caso concreto, declarada indevida a taxa, o benefício obtido pela
parte autora corresponde à dispensa do pagamento de R$ 11.900,00. Esse
é, portanto, o proveito econômico alcançado no processo e a base de
cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por INTERLAGOS
AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME. ao acórdão da Terceira Turma do
Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 /STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BASE DE CÁLCULO. VALOR DACAUSA.
TEMA No
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃORECORRIDO COM A
1076/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA55328761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: b4152336-8879-42d4-a6b8-7bad773c4440

2. Na hipótese, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ, visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de
cláusula contratual, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da
via eleita.
3. O
§ 2o, do
constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
CPC/2015
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
4 Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial para,
nessa extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 1.067).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 1.081-1.088), a embargante alega, em
síntese, que há omissão quanto ao
no aresto embargado, entre o
distinguishing
manejo da presente ação de adjudicação compulsória e as adjudicações compulsórias
comuns, reconhecendo a existência de proveito econômico auferível, qual seja, R$
11.900,00 (onze mil e novecentos reais).
Afirma que a "Terceira Turma que, em caso exatamente igual ao presente,
entendeu que mesmo em caso de adjudicação compulsória a verba honorária deve ser
(e-STJ fl. 1.081).
fixada sobre o exato proveito econômico da ação"
Salienta que, diante da possibilidade "de se apurar o exato proveito
econômico da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a monta de R$
" (e-STJ fl. 1.085).
11.900 (onze mil e novecentos reais) e não sobre o valor da causa
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fls. 1.091-1.098).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para: (a) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual deveria
se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas
no artigo 489, § 1o, do
que
CPC/2015,
que configurariam a carência de
fundamentação válida, e (c) corrigir o erro material.
Na hipótese, no que diz respeito à base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, o aresto embargado entendeu que a conclusão do acórdão recorrido
não destoa da orientação firmada nesta Corte, no Tema no 1.076/STJ,
determinando o arbitramento em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, o caso conta com uma especificidade que merece atenção e foi
omitida pelo acórdão embargado, qual seja, na origem, trata-se de ação de
adjudicação compulsória, na qual se busca o reconhecimento da cobrança ilegal da
taxa de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais) para efeito de outorga da escritura
de imóveis, ou seja, onde não se discute posse ou propriedade.
A esse respeito, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte, firmaram
entendimento que "uma vez declarada indevida a taxa, o ganho da recorrente se
reflete na dispensa de pagamento de R$ 11.900,00. É esse, portanto, o proveito
econômico obtido por meio do presente processo e a base de cálculo para fixar o
(REsp no

Relator: Ministro
percentual sucumbencial"
2.155.812/DF 2024/0244401-2,
Documento eletrônico VDA55328761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: b4152336-8879-42d4-a6b8-7bad773c4440

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
04/06/2025,
Publicação: DJ
.
24/06/2025)
No voto condutor do mencionado julgado, restou assentado que

"25. Na ação de adjudicação compulsória, a condenação em
honorários sucumbenciais deve respeitar a ordem pré-determinada
.
pela lei
Assim, a base de cálculo será 'o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa' (
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.935.852/GO,
, sem grifos no original).
23/8/2023 10/11/2022
26. Por isso, é bem verdade que, 'para ações de adjudicação
compulsória tem se admitido o valor atualizado da causa como base
' (AgInt no
de cálculo dos ônus sucumbenciais
REsp n. 1.888.537/RN,
Terceira Turma, DJe de ).
Pela natureza da ação, em geral, a sucumbência da parte vencida
será precisamente o preço contratual do imóvel; e o preço contratual do
imóvel será o valor da causa.
27. Contudo, tratando-se de critério subsidiário, o valor da
causa será utilizado como parâmetro sucumbencial apenas quando
não houver outro valor de condenação ou de proveito econômico.
28. Nesse sentido, para ações de adjudicação compulsória
em que também se decretou ser indevida a cobrança da taxa de R$
11.900,00 pela INTERLAGOS, a Quarta Turma decidiu existir
proveito econômico, no valor da taxa, de modo que os honorários
sucumbenciais deveriam fixar-se sobre tal valor:

Isso, porque, apesar de tratar-se de ação de
adjudicação compulsória, a hipótese versa apenas sobre o
pagamento do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais), para formalizar-se a transferência da
escritura pública, e não sobre a integralidade do bem
(EDcl no
imóvel, cuja posse ou propriedade não se discute
AgInt no
Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.622.147/DF,
EDcl no AgInt no
Quarta
27/2/2025;
REsp n. 2.079.648/DF,
Turma, DJEN de
)
19/12/2024.

(...)

32.
Dessa
forma,
a
condenação
em
honorários
sucumbenciais na ação de adjudicação compulsória segue as regras
Em geral, o ganho da parte
processuais previstas pelo
CPC.
art. 85,
vencedora será o preço do imóvel, que corresponde ao valor da causa; por
isso, é comum que a sucumbência seja fixada sobre tal montante. Todavia,
(i) havendo condenação ou proveito econômico em montante diverso,
e (ii) quando não houver condenação ou
tal será a base de cálculo;
proveito econômico e o valor da causa não refletir o ganho, a sucumbência
será fixada por equidade.

No caso, o Tribunal local declarou a inexigibilidade da taxa de ambientação,
no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), motivo pelo qual é possível
mensurar o proveito econômico da causa a servir de base de cálculo para a fixação
dos honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, acolho os embargos com efeitos infringentes para conhecer
em parte do recurso especial e lhe dar parcial provimento para determinar que o
percentual fixado para os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre
o valor da taxa declarada indevida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55328761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:37
Código de Controle do Documento: b4152336-8879-42d4-a6b8-7bad773c4440

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.820.562 / DF
Número Registro: 2024/0458654-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07413250720218070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
AGRAVADO
: RAFAEL POMPEU MAGALHAES CASTANHEIRA
AGRAVADO
: LAIS DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56080612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:13
Código de Controle do Documento: 483beb1e-b0c5-46cd-8a3e-3abca5c44748

EMBARGANTE : INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MÁRIO HERMES DA COSTA E SILVA - DF012454
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
EMBARGADO : RAFAEL POMPEU MAGALHAES CASTANHEIRA
EMBARGADO : LAIS DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS - DF005108
LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA - DF014848
VALERIA SIQUEIRA DE FARIA GOMES - DF027953
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
14/04/2026
22/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:13
Código de Controle do Documento: 483beb1e-b0c5-46cd-8a3e-3abca5c44748